Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702784-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAOMI DANTAS NOGUCHI NOBAYASHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAOMI DANTAS NOGUCHI, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0801755-69.2024.8.07.0016 indeferiu pedido de tutela provisória para que o DISTRITO FEDERAL forneça CONSULTA EM RADIOLOGIA, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “VERDE - Não Urgente” pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. A meu ver, a discussão entre médico prescritor e serviço de regulação deve ser conduzida dentro dos sistemas da própria Secretaria de Saúde, porque notoriamente o grau de risco clínico dos pacientes, que estabelece o grau de emergência utilizado para estabelecer as prioridades de tratamento é matéria estritamente médica. Nesse quadro, discordando o médico do grau de emergência atribuído ao pedido de tratamento pelo SISREG é perfeitamente possível que o médico prescritor solicite essa alteração, procedimento completamente regulado e padronizado dentro do próprio sistema. Esse pedido de revisão do grau de prioridade atribuído ao tratamento solicitado, todavia, é passível de revisão de acordo com caracterização de quadro clínico do paciente devidamente documentada e motivada pelo médico prescritor. Não se vê qualquer movimento nesse sentido no caso em tela. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. “ Alega a parte agravante, em síntese, que possui 41 anos de idade e foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama. Defende a urgência para realização da consulta em razão da gravidade, bem como para fornecimento do tratamento médico adequado para enfermidade. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente CONSULTA EM RADIOTERAPIA, no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, entendo presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que consta dos autos de origem informação da Secretaria de Saúde de que a parte agravante foi inserida na lista do sistema de regulação - SISREGIII, em 18/08/2024 com prioridade VERDE – NÃO URGENTE (ID 217005402 - Pág. 5, autos de origem). Assim, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, especialmente em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista da central de regulação com a mesma classificação de risco, bem como aqueles com maior grau de prioridade. Neste sentido, confira-se precedente desta E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno no qual a agravante requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento, para que seja realizado imediatamente o procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Argumenta que é acometida de neoplasia maligna da língua e foi incluída no SISREG em 12/12/2023, com a classificação amarelo-urgência, tendo direito ao início do tratamento no prazo máximo de sessenta dias, conforme dispõe a Lei n. 12.732/2012. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56643954). 3. Em que pese a agravante tenha deixado de acostar cópia integral do feito original, em consulta àqueles autos é possível extrair a informação de que ela foi inserida no SISREGIII no dia 12/12/2023, sob a classificação de risco Amarelo - urgência (ID 185415819), para realização do procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Há nos autos, ainda, a informação de que a cirurgia da paciente é eletiva, embora seja recomendado que aconteça o mais breve possível por se tratar de neoplasia maligna (ID 185415817). 4. No presente caso, a decisão que indeferiu a tutela antecipatória recursal fundamentou-se na ausência de elementos contundentes à formação da convicção do julgador, dentro de um juízo sumário e superficial. Após a decisão monocrática, não trouxe a agravante nenhum fato novo que pudesse alterar o entendimento externado, limitando-se ao pedido de reconsideração pela demora na realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). 5. Nesse contexto, de cognição sumária, não há possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sendo necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, devendo a decisão ser mantida, postergando-se a análise para o julgamento do mérito no Agravo de Instrumento, ocasião em que ao ente público será dada a oportunidade de se manifestar, em obediência ao contraditório e à ampla defesa, facultando-se à agravante a juntada de relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos, de modo a justificar a não observância da lista de espera elaborada de acordo com critérios técnicos, conforme constou da decisão vergastada. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857967, 07001803220248079000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator